Tribunal: TJBA
Processo: 8041733-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041733-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):HELIO YAZBEK ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1 - Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que reconheceu a ilegalidade da negativação realizada sem notificação prévia em meio postal, conforme exigência prevista no art. 43, § 2º, do CDC, e entendimento consolidado na Súmula 404 do STJ. 2 - O envio de notificação por e-mail não atende ao requisito legal, pois não há comprovação de que o consumidor forneceu esse meio de contato previamente, nem que o mesmo assegure efetiva ciência do interessado, sendo insuficiente para suprir a exigência de notificação prévia em meios aptos. 3 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por serem manifestamente protelatórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041733-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.